Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência em crime doloso. A defesa busca reforma da sentença para que a pena seja substituída, alegando preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal e inexistência de reincidência específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência não específica, seria socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 3o, do Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade, no caso de reincidência, apenas se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não decorrer da prática do mesmo crime.
4. Embora a reincidência não seja específica, a condenação anterior por tráfico de drogas, delito de elevada gravidade e alto potencial lesivo, demonstra maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, afastando a recomendabilidade social da substituição.
5. O histórico criminal da ré evidencia que a substituição não atenderia às finalidades da pena, especialmente quanto à prevenção e repressão do crime.
6. A manutenção da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos, coaduna-se com a gravidade concreta da conduta e com o desvalor social evidenciado pela reincidência em crime doloso grave.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.